Tribunal: TJDFT
Processo: 0703708-54.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0703708-54.2024.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ENGESERVICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP, COMPACTA ENGENHARIA LTDA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Encaminhem-se os autos ao e. Relator designado, Des. Fernando Habibe (ID 78469296). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator